Tribunal: TCU
Processo: 011.410/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6831/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.410/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Manica (XXX.987.859-XX); Claudia Regina de Souza Rego (XXX.846.099-XX); Daniel Fernandes Faria (XXX.004.248-XX); Diana Adalguisa Winsch (XXX.363.490-XX); Joao Miguel Montes Cellos (XXX.353.671-XX); Kelly Regina Silva Senna (XXX.751.296-XX); Monica de Paula Xavier Ziesemer Franca (XXX.579.949-XX); Nancy Rocha (XXX.906.499-XX); Paulo Fabricio Huscher (XXX.020.179-XX); Rodrigo Vargas Felin (XXX.515.300-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.